Tribunal: TJSP
Processo: 0004279-46.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004279-46.2017.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que são apelantes
PHELIPE RICARDO DE SOUZA e HAIRON IURI DOS SANTOS RAMOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, deram provimento parcial aos recursos de Phelipe Ricardo de
Souza e Hairon Iuri dos Santos Ramos, para reduzir a pena, de cada um, para
vinte de reclusão, mantido o regime inicial fechado., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004279-46.2017.8.26.0127 -Voto no 42850
2
Voto no 42.850
Apelação no 0004279-46.2017.8.26-0127 Carapicuíba
Processo no 0004279-46.2017.8.26-0127 2a Vara Criminal
Apelantes
- Phelipe Ricardo de Souza
- Hairon Iuri dos Santos Ramos
Apelado
- Ministério Público
Latrocínio consumado e tentado. Suficiência de prova.
Diversidade de vítimas. Crime único. Recursos parcialmente
providos.
Phelipe Ricardo de Souza e Hairon Iuri dos Santos
Ramos, por infração ao artigo 157, § 3o, inciso II, 2a parte; e 157, § 3o,
2a parte, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, reconhecido o
concurso formal, foram condenados à pena de vinte e nove anos e dois
meses de reclusão e catorze dias-multa e a vinte e cinco anos, seis meses e
sete dias de reclusão e onze dias-multa, no valor mínimo unitário,
respectivamente, decretada a suspensão dos direitos políticos, nos
termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (fls. 296/301).
Negado
o
recurso
em
liberdade,
foram
expedidas guias de execução provisória (fls. 319/320, 321/322).
Pleiteia a ilustre defensora pública, por falta de
prova, a absolvição; subsidiariamente, fixação da pena no mínimo
legal (fls. 337/342).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004279-46.2017.8.26.0127 -Voto no 42850
3
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
345/357), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 369/378).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 13 de abril de
2017, por volta de 20h40min, em Carapicuíba/SP, Phelipe Ricardo de
Souza e Hairon Iuri dos Santos Ramos, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, que resultou na morte da vítima,
teriam tentado subtrair o veículo GM/Montana, placas EXS-8291,
pertencente à vítima fatal Antônio Alexandre Monteiro, e dinheiro,
pertencente à vítima Fátima Fermino de Oliveira Monteiro.
A materialidade do fato está consubstanciada
pelo boletim de ocorrência (fls. 13/14, 168/171), relatório de
investigações (fls. 119/121), laudo pericial do local dos fatos (fls.
189/191), atestado de óbito (fls. 17), laudo de exame necroscópico
(fls. 183/185) e prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, Phelipe asseverou
que nada tem a ver com os fatos. Sempre trabalhou, a acusação é
injusta. Possui vinte e três anos, é solteiro. Já foi detido, por uso de
droga (audiovisual).
No interrogatório judicial, o apelante Hairon
negou participação nos fatos. Reside em frente ao açougue, é
traficante. Na época, sua esposa estava grávida. Os policiais
invadiram sua casa e o acusaram. Não conhece Phelipe. Possui vinte
anos, já foi processado, por tráfico de drogas (audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004279-46.2017.8.26.0127 -Voto no 42850
4
A vítima Fátima, em juízo, asseverou que havia
fechado o comércio. Seu marido a esperava no carro. Havia acabado
entrar no veículo, quando os agentes chegaram e anunciaram o
assalto. Cada um chegou de um lado. Ordenaram que saíssem do
veículo. Seu marido brigou com o rapaz. Desceu do carro e correu.
Ouviu disparos e retornou. Atiraram em sua direção, mas não
acertaram. Seu marido já estava no chão. Foi atingido no peito, mas
conseguiu se levantar e entrar no carro. Após atirar, os agentes
fugiram, em direção à comunidade. Uma viatura chegou, logo em
seguida. Seu marido foi socorrido, permaneceu internado, por sete
dias, mas não resistiu aos ferimentos. Não efetuou reconhecimento,
no distrito policial. A testemunha, que estava na carroceria,
presenciou toda a ação e reconheceu os dois autores. Conhecia
Hairon e a família dele, do bairro. Após os fatos, ele passou em frente
ao estabelecimento, encarando-a. Não possui mais o comércio. Não
conhecia o corréu Phelipe (audiovisual).
A testemunha protegida, em juízo, afirmou que
trabalhava com as vítimas. Na data dos fatos, após fechar o
estabelecimento, as vítimas entraram na cabine do veículo e ela, na
carroceria. Os dois homens chegaram, cada um de um lado do carro,
e anunciaram o assalto. Permaneceu na carroceria, debaixo da lona.
Eles abriram a porta, a vítima Antônio saiu e foi atingida por tiros. A
outra vítima, Fátima, saiu do carro, correndo, a gritar. Os dois
agentes deixaram o local, correndo na direção da comunidade. Com
segurança, efetuou reconhecimento dos dois, na fase inquisitiva e em
juízo (audiovisual).
A testemunha Émerson Geraldo Marangoni,
investigador de polícia, em juízo, disse que havia informações
anônimas sobre os autores do crime, que possibilitaram identificar
Phelipe e a testemunha protegida. Phelipe foi reconhecido por ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004279-46.2017.8.26.0127 -Voto no 42850
5
Posteriormente, sobreveio informação sobre a participação de Hairon,
que residia na comunidade, quase em frente ao estabelecimento
comercial das vítimas. Ele foi reconhecido, por fotografia. Hairon foi
detido, pela polícia militar, por envolvimento em outro crime. Os
apelantes negaram participação nos fatos (audiovisual).
A
testemunha
Alexandre
Aparecido
Moro,
guarda municipal, em juízo, aduziu que, informado pelo rádio, sobre
ocorrência de uma pessoa ferida, deslocou-se ao lugar indicado. A
esposa da vítima contou que, após fechar o comércio, foram
abordados por dois homens, que anunciaram o assalto. Seu marido
saiu do carro e foi atingido por disparos. As agentes atiraram também
na direção dela, mas conseguiu correr, em sentido contrário. Os dois
usavam capuz e, após os disparos, fugiram em direção à comunidade
(audiovisual).
A testemunha Heron Mauro Alves da Silva,
delegado de polícia, em juízo, afirmou não se recordar bem dos fatos.
Em curto espaço de tempo, ocorreram dois latrocínios na região.
Havia informação anônima de que Phelipe era um dos autores do
crime ocorrido no açougue. Ele foi reconhecido, por fotografia, pela
testemunha protegida. Em diligência, ele foi encontrado, efetuada
busca, na residência dele. O corréu Hairon foi detido por policiais
militares, em ocorrência diversa. Ele admitiu participação nos fatos.
Não se recorda se ele foi reconhecido pessoalmente (audiovisual).
A prova delineada nos autos não favorece os
apelantes.
A testemunha, que teve a identidade protegida
relatou que, após determinarem que permanecesse quieto, investiram
contra as vítimas. Narrou os fatos, em minúcias, conquanto estava,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004279-46.2017.8.26.0127 -Voto no 42850
6
na carroceria do veículo, sentado na parte de trás, desde a chegada
dos agentes até o momento em que, após atirar contra a vítima,
abandonaram o local a correr, na direção da comunidade. Não
levaram nada. Alega que “um era um pouco mais magro foi o que
atirou um pouco mais alto, e o outro que me abordou era baixinho,
um mais branquinho e outro um pouco mais moreno”. Na fase
inquisitiva, por primeiro, a testemunha identificou os apelantes, por
fotografia. Ao depois, pessoalmente, ainda durante do inquérito
policial. Ademais, em juízo, asseverou não ter dúvida em apontar os
apelantes como os autores do delito (fls. 108, 109/111).
Assim, ainda que a vítima Fátima não tenha
tido condições de identificar os apelantes, importa notar que há
testemunha
presencial, que
estava em situação privilegiada,
conquanto postada, na carroceria do veículo ocupado pelas vítimas.
Entretanto, em se tratando de delito de
latrocínio, se há diversidade de vítimas, já que o delito-fim é um só,
deve ser tido como crime único. Tanto mais, que esposos, o
patrimônio é comum.
A pena, por sua vez, comporta alteração.
Afasta-se o aumento da pena, porquanto as
circunstâncias e consequências do crime foram levadas em
consideração pelo legislador, ao fixar a pena mínima, para o crime de
latrocínio, em vinte anos de reclusão.
Assim, para cada um dos apelantes, fixada a
pena-base, no mínimo legal, vinte anos de reclusão, assim
permanece, mantido o regime inicial fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004279-46.2017.8.26.0127 -Voto no 42850
7
A atenuante da menoridade relativa ao tempo
dos fatos, no que diz respeito ao apelante Hairon Iuri, embora
presente, vedada a redução da pena aquém do mínimo legal, em face
do disposto no artigo 53, do Código Penal e Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial aos recursos de Phelipe Ricardo de Souza e Hairon
Iuri dos Santos Ramos, para reduzir a pena, de cada um, para vinte de
reclusão, mantido o regime inicial fechado.
desa Angélica de Almeida
relatora